Tribunal: TJSP
Processo: 2270112-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminar de falta de interesse processual afastada. Não conhecimento do recurso no tocante à diferença de valores, pois houve determinação ao exequente/agravante de juntada de instrumentos de protestos e posterior remessa dos autos à Contadoria. Manutenção do acolhimento da impugnação para que a correção monetária incida a partir da r. sentença.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminar de falta de interesse processual afastada. Não conhecimento do recurso no tocante à diferença de valores, pois houve determinação ao exequente/agravante de juntada de instrumentos de protestos e posterior remessa dos autos à Contadoria. Manutenção do acolhimento da impugnação para que a correção monetária incida a partir da r. sentença. Ausência de violação da coisa julgada, tendo em vista que a especificação constante do dispositivo da r. sentença foi somente em relação aos juros de mora. Aplicação da Súmula n. 362, do C. STJ. Não acolhimento do pedido alternativo, pois não houve estipulação de honorários sucumbenciais na r. decisão guerreada.
Recurso não conhecido em parte e, não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270112-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PALI
CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA, são agravados
KAPITAL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA,
BANCO DO BRASIL S/A, JAQUELINE AGOSTINHO DOS SANTOS -
CONFECÇÕES ME, UC TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e
GWG COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e negaram provimento na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270112-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35584 e
2
Voto n. 35584
Agravo de instrumento n. 2270112-78.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Pali Confecções e Comércio de Vestuário Ltda.
Agravados: Jacqueline Agostinho dos Santos Confecções Me e outros
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Preliminar de falta de interesse processual afastada. Não
conhecimento do recurso no tocante à diferença de valores,
pois houve determinação ao exequente/agravante de juntada
de instrumentos de protestos e posterior remessa dos autos à
Contadoria. Manutenção do acolhimento da impugnação
para que a correção monetária incida a partir da r. sentença.
Ausência de violação da coisa julgada, tendo em vista que a
especificação constante do dispositivo da r. sentença foi
somente em relação aos juros de mora. Aplicação da
Súmula n. 362, do C. STJ. Não acolhimento do pedido
alternativo, pois não houve estipulação de honorários
sucumbenciais na r. decisão guerreada.
Recurso não conhecido em parte e, não provido na parte
conhecida.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
exequente em razão da r. decisão de fls. 79/80 proferida no cumprimento de sentença
de processo n. 0008817-68.2019.8.26.0008.
Em suas razões recursais, a agravante arguiu preliminar de
falta de interesse processual da agravada Kapital Factoring. E, no mérito, alegou, em
síntese, que houve violação da coisa julgada; que a correção monetária e juros de
mora devem incidir desde a data dos protestos, conforme Súmula n. 54, do C. STJ;
que o MM. Juízo “a quo” acolheu a alegada da agravada de que a correção monetária
deve se dar a partir da r. sentença; que a diferença de R$11.600,57 entre os cálculos
acarreta prejuízo à agravante, inclusive, no tocante aos honorários; e, que,
subsidiariamente, não deve haver a incidência de honorários sucumbeciais sobre a
diferença apontada.
A fls. 107, foi indeferido o pedido liminar de concessão de
efeito suspensivo e dispensada a manifestação da parte agravada.
Recurso devidamente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270112-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35584 e
3
É o relatório.
Por proêmio, não merece acolhimento a preliminar arguida
pela agravante, tendo em vista que, na impugnação ao cumprimento de sentença, não
houve irresignação quanto às disposições da r. sentença, mas aos respectivos cálculos
apresentados pela exequente, ora agravante, sob o fundamento de excesso de
execução.
Então, prossigamos.
Com a devida vênia, não merece ser conhecido o recurso de
agravo de instrumento no tocante à diferença de valores apontada, pois, conforme
constou, expressamente, na r. decisão agravada, foi determinado à agravante a
juntada dos instrumentos de protestos discutidos com a posterior remessa dos autos à
Contadoria.
No tocante à correção monetária, vejamos:
Compulsando os autos, verifica-se, a fls. 16/23, na r. sentença
proferida nos autos do processo de n. 0001328-92.2010.8.26.0008, que no seu
dispositivo, no item B, “b”, constou que a ação foi julgada procedente para condenar
os réus:
“de forma individual, a pagar à empresa autora
indenização por danos morais no valor de
R$25.000,00, a razão de R$5.000,00 para cada
réu, corrigido monetariamente e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da
data do evento danoso (data dos protestos), nos
termos da Súmula 54 do STJ”
os grifos não
constam no original.
E, na r. decisão recorrida, constou, expressamente, o
respectivo trecho ora transcrito:
“Analisando a sentença de fls. 16/23, verifica-se
que a as rés foram condenadas, de forma
individual, "a pagar à empresa autora indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270112-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35584 e
4
por danos morais no valor de R$ 25.000,00, à
razão de R$ 5.000,00 para cada réu, corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, a contar da data do evento danoso
(data dos protestos), nos termos da Súmula 54 do
STJ" (fls. 22).
O recurso de apelação não foi conhecido (fls.
24/26), de modo que a sentença transitou em
julgado (fls. 32).
Analisando os cálculos do exequente, observa-se
que o valor da indenização por danos morais foi
corrigido monetariamente desde 18.12.2007, o
que, de fato, não merece prevalecer, pois a
correção monetária incide desde a data em que os
danos morais foram fixados, ou seja, desde a data
da sentença (30.07.2017 fls. 22).
Os juros de mora, por sua vez, incidente a contar
da
"data
dos
protestos",
como
constou
expressamente do julgado.”
os grifos não
constam no original.
Ainda, vale registrar que a mencionada Súmula n. 54, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem a seguinte redação:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso,
em
caso
de
responsabilidade
extracontratual.”
Tendo em vista que a menção expressa à Súmula n. 54, do C.
STJ, que foi feita no dispositivo da r. sentença, refere-se somente aos juros de mora,
de rigor reconhecer que o seu termo “a quo” não se estende à correção monetária.
E, uma vez que não constou, de forma expressa e específica,
o momento de incidência da correção monetária, mostra-se imperioso reconhecer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270112-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35584 e
5
não houve violação da coisa julgada, devendo, para os respectivos cálculos do débito
exequente, ter a sua incidência a partir da r. sentença, nos termos da r. decisão
recorrida, que, registre-se, foi proferida pela mesma magistrada, ou seja, a melhor
intérprete do seu próprio “decisum”.
Para robustecer tal fundamento, a Súmula n. 362, do C. STJ,
tem a seguinte disposição:
“A correção monetária do valor da indenização
do dano moral incide desde a data do
arbitramento.”
Por fim, também não merece acolhimento o pedido
alternativo, visto que não houve estipulação de honorários sucumbenciais na r.
decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se conhecimento em parte ao recurso e,
na parte conhecida, nega-se provimento.
Roberto Mac Cracken
Relator